Tribunal: TJPA
Processo: 0001828-05.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001828-05.2019.8.14.0065

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 (oito) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano, insurgindo-se a defesa contra a condenação, a dosimetria, a pena acessória e suscitando, preliminarmente, a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou da pretensão executória; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (iii) determinar se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir foi fixada de forma proporcional; e (iv) verificar se é cabível a substituição da pena restritiva de direitos fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pena de 08 (oito) meses de detenção, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

4. Não transcorre o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, marcos interruptivos legalmente relevantes, afastando-se a prescrição retroativa.

5. A prescrição da pretensão executória somente se inicia com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, o que não ocorre enquanto pendente o julgamento de recurso defensivo.

6. A materialidade e a autoria do crime do art. 306 do CTB estão comprovadas por autos e documentos oficiais, bem como por prova testemunhal harmônica e coerente dos policiais responsáveis pela abordagem.

7. Após a Lei nº 12.760/2012, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora admite múltiplos meios de prova, não se restringindo ao teste de alcoolemia, nos termos do art. 306, § 1º, II, do CTB.

8. Os depoimentos de policiais gozam de validade e credibilidade quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo presunção de suspeição.

9. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir possui previsão legal expressa e aplicação obrigatória, devendo observar os limites do art. 293 do CTB e a proporcionalidade em relação à pena corporal.

10. A fixação da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

11. A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, sendo eventual adequação matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa exige o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos, calculado com base na pena em concreto.

2. A prescrição da pretensão executória somente se inicia com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.

3. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por prova testemunhal e sinais de alteração psicomotora, sendo dispensável o teste de alcoolemia.

4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir é obrigatória e deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

5. A definição da modalidade de pena restritiva de direitos compete ao magistrado sentenciante, cabendo ao Juízo da Execução eventual adequação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º; CPP, art. 61; CTB, arts. 293 e 306, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.015.792/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, REsp nº 2.113.308/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJ/PA, Apelação nº 10217782, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qual o apelante foi denunciado e processado pela suposta prática do crime previsto no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na condução de veículo automotor sob a influência de álcool sendo ao final condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, multa, valorada em 20 (vinte) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e 01 (um) ano de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Consta dos autos que, em 24 de fevereiro de 2019, na cidade de Xinguara, o acusado teria sido abordado por policiais militares após se envolver em ocorrência de trânsito, sendo-lhe imputada a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. A persecução penal tem início com a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, acompanhado dos respectivos Autos de Apresentação e Apreensão, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Nota de Culpa, Comunicação dos Direitos Constitucionais, Comunicação à Família do Preso, bem como do Auto de Exame de Corpo de Delito e do Auto Provisório de Dosagem Alcoólica, documentos estes que instruem o caderno investigatório e foram regularmente migrados para o sistema eletrônico do PJe, conforme certidão de encerramento do trâmite físico.

Após a homologação do flagrante e concessão de liberdade provisória mediante fiança arbitrada pela autoridade policial, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo competente, dando-se início à ação penal. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, passando o feito à fase de instrução criminal.

Durante a instrução processual, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, bem como realizado o interrogatório do réu, tudo conforme mídias audiovisuais juntadas aos autos. Em razão da ausência temporária da Defensoria Pública na comarca, foi nomeado advogado dativo para atuar na defesa técnica do acusado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram suas alegações finais, sobreveio sentença prolatada em 28 de maio de 2022, posteriormente complementada e reiterada em decisões subsequentes, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria delitivas e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
pela prática do crime descrito na denúncia, fixando-lhe a reprimenda nos termos da legislação penal e de trânsito aplicável.

Irresignada com o decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, teses voltadas à absolvição do apelante, à desconstituição do decreto condenatório ou, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena aplicada, pugnando pela reforma da sentença. O recurso foi recebido e processado, tendo sido oportunizada a apresentação de contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que se manifestou pela manutenção integral da sentença recorrida.

Após a regular formação do contraditório recursal, os autos foram remetidos a esta instância revisora, com distribuição à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 9º Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
CONHECIDO
por ausência de controvérsia.

II. PRELIMINARES

II.1 DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Sustenta a defesa do APELANTE o reconhecimento da prescrição, afirmando que, considerada a pena concretamente aplicada de 08 (oito) meses de detenção, teria transcorrido lapso superior a 03 (três) anos entre o trânsito em julgado para a acusação e a presente data, sem início da execução penal, razão pela qual estaria fulminada a pretensão estatal.

Inicialmente, cumpre delimitar, com precisão técnica, a natureza da prescrição invocada. Embora a defesa faça referência genérica à prescrição, seu argumento, em verdade, dirige-se ora à prescrição retroativa da pretensão punitiva, ora à prescrição da pretensão executória, confundindo institutos com marcos temporais distintos.

No que se refere à prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, esta se regula pela pena aplicada em concreto, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo o prazo prescricional, no caso, de 03 (três) anos, conforme artigo 109, inciso VI, do mesmo diploma legal. Todavia, como corretamente pontuado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU, não se verifica, no caso concreto, o transcurso desse lapso entre os marcos interruptivos legalmente relevantes, notadamente entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 19/07/2019, e a prolação da sentença condenatória, em 24/05/2022, intervalo inferior a três anos, circunstância que afasta, de plano, a prescrição retroativa.

De igual modo, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executória. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão executória somente se inicia com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, e não apenas para a acusação. Ademais, no caso dos autos, sequer se está diante de fase executória, uma vez que o recurso defensivo ainda pende de julgamento definitivo, inexistindo trânsito em julgado da condenação.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ:

Direito Penal. Agravo Regimental. Prescrição da Pretensão Punitiva.

Pena em Concreto. Extinção da Punibilidade. Agravo Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando a Súmula n. 7/STJ, em relação à tese de atipicidade da conduta prevista no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, e às alegações de nulidade na dosimetria da pena.

2. Na origem, o agravante foi condenado por crimes previstos no art. 1º, incisos I e III, do Decreto-Lei n. 201/1967, nos arts. 92, parágrafo único, e 96 da Lei n. 8.666/1993, e no art. 288 do Código Penal, com penas totais de 14 anos de reclusão e detenção. Em apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu a prescrição de crimes relacionados à Lei de Licitações e redimensionou a pena remanescente para 3 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.

3. O agravante alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, considerando o último marco interruptivo em 24 de janeiro de 2014. No mérito, sustentou a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e apontou nulidades na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto deve ser reconhecida, considerando os marcos interruptivos e o prazo prescricional aplicável.

III. Razões de decidir

5. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia e de reconhecimento obrigatório pelo julgador, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

6. No caso, a pena definitiva foi fixada em 3 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, com prazo prescricional de 8 anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

7. O marco interruptivo da prescrição retroativa corresponde ao recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do Código Penal), e o termo final é a sentença condenatória recorrível, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.234/2010, aplicável ao caso em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

8. Entre o recebimento da denúncia, em 9 de abril de 2003, e o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em 11 de fevereiro de 2014, transcorreram mais de 10 anos, ultrapassando o prazo prescricional de 8 anos.

9. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, tornando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reformar a decisão agravada e extinguir a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia e de reconhecimento obrigatório pelo julgador.

2. O prazo prescricional deve ser calculado com base na pena em concreto, considerando os marcos interruptivos previstos no Código Penal.

3. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicada a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 117, I; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

(AgRg no REsp n. 2.015.792/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) (grifo nosso)

Portanto, correta a conclusão ministerial no sentido de que não se encontra fulminada a pretensão punitiva estatal, devendo ser rejeitada a preliminar defensiva.

III. MÉRITO

No mérito, insurge-se o APELANTE contra a condenação pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, alegando fragilidade probatória, suposta contradição nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e ausência de prova técnica idônea apta a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora.

III.1 DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Exame de Corpo de Delito e Auto Provisório de Dosagem Alcoólica, todos regularmente juntados aos autos e produzidos em consonância com as formalidades legais. A autoria, por sua vez, emerge de forma harmônica do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Cumpre destacar que o crime de embriaguez ao volante, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, passou a admitir múltiplos meios de prova para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, não se restringindo à realização de teste de alcoolemia ou exame pericial específico. O artigo 306, § 1º, inciso II, do CTB, é expresso ao prever que tal alteração pode ser constatada por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, o comprometimento da capacidade de condução.

Nesse contexto, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são plenamente válidos e suficientes, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de convicção, inexistindo qualquer presunção de suspeição ou parcialidade.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, assim decide:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA EXASPERAÇÃO DA BASILAR. FUNDADAS RAZÕES. RÉU QUE ATIROU PELA JANELA AS DROGAS AO VISUALIZAR A POLÍCIA. PRÉVIO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Miguel Bregeiron contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em revisão criminal, que manteve condenação por tráfico de drogas, questionando a legalidade da entrada policial em domicílio e a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do recorrente foi legal, considerando as circunstâncias do flagrante delito; e (ii) determinar se a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e na natureza das drogas apreendidas foi devidamente fundamentada, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial em domicílio é justificada por fundadas razões, caracterizando flagrante delito, quando a suspeita objetiva é corroborada por ações que indicam atividade ilícita, como a tentativa do acusado de se desfazer de objetos ao avistar a chegada dos policiais.

4. O depoimento dos policiais, corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova robusto e idôneo, possuindo fé pública e credibilidade na reconstrução dos fatos. Nesse sentido, colhe-se que o réu, ao perceber a presença da polícia, lançou objetos pela janela, buscando se desfazer dos entorpecentes que dispunha. Extrai-se, igualmente, que os agentes da lei tomaram nota de que o réu possuía mandado de prisão em aberto, o que acarretou a ida da polícia ao local indicado.

5. A exasperação da pena-base pelo Juízo de origem é fundamentada na natureza deletéria das drogas apreendidas (cocaína e crack) e na quantidade considerável, conforme autoriza o art. 42 da Lei 11.343/2006, que prioriza tais fatores na dosimetria em crimes de tráfico de drogas.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a quantidade e a natureza das drogas justificam a majoração da pena-base, não caracterizando afronta a dispositivo legal ou desproporcionalidade evidente.

7. A pretensão de reverter a valoração das circunstâncias judiciais exige reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, em conformidade com a Súmula 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.308/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

No caso concreto, os relatos policiais são coerentes entre si e corroborados pelos documentos técnicos constantes dos autos, notadamente o exame clínico, que aponta sinais compatíveis com a ingestão de álcool e comprometimento da capacidade psicomotora. Não se verifica, portanto, qualquer fragilidade apta a ensejar a absolvição pretendida.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui orientação consolidada na mesma direção, reconhecendo que a ausência de teste de alcoolemia não impede a condenação quando há prova testemunhal segura e demais elementos indicativos da embriaguez.

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. HÁ MANIFESTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO DE PENA. SANÇÃO-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXAME DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA, RECONHECENDO-SE, EM SEGUIDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME. [...] DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO II. A defesa postulou pela absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não haveria nos autos prova de que o apelante estaria dirigindo perigosamente no momento da abordagem. Também requereu a absolvição por falta de prova da materialidade do crime, em face da ausência de laudo pericial, atestando que o recorrente se encontrava conduzindo o seu automóvel, sob a influência de álcool. Na hipótese, observa-se que o recorrente trafegava com os faróis apagados, colocando em risco a incolumidade dos transeuntes e demais condutores, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Este fato teria sido, inclusive, determinante para que a viatura procedesse a abordagem do automóvel. Desta feita, não há que se falar em absolvição do recorrente, por atipicidade da conduta.
Igualmente, não há que se falar em ausência de prova da materialidade, pois o laudo pericial não é determinante para a comprovação da ocorrência do crime. A alteração da capacidade psicomotora, elementar do tipo, pode ser comprovada por sinais e pelo comportamento do condutor no momento da abordagem, conforme previsto expressamente no art. 306, §1º, inciso II do CTB. As provas dos autos demonstram que o apelante estaria apresentando desequilíbrio corporal, isto é, cambaleava, bem como possuía hálito alcoólico e olhos vermelhos. Portanto, estaria conduzindo o seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Condenação mantida. Precedentes do STJ
; [...]”.(TJ/PA. 10217782, 10217782, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-07 11) (grifo nosso)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a tipicidade da conduta e manter a condenação do APELANTE.

III.2 DA DOSIMETRIA E DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento ou redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, sob o argumento de desproporcionalidade e excessiva gravosidade.

A sanção acessória de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor encontra previsão expressa no preceito secundário do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo sua aplicação obrigatória. O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece os limites temporais da penalidade, de dois meses a cinco anos, devendo o magistrado fixá-la de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, o que foi rigorosamente observado no caso concreto.

A pena de suspensão pelo período de 01 (um) ano mostra-se absolutamente proporcional à pena corporal fixada, inexistindo qualquer excesso ou desarrazoabilidade. A defesa, ademais, limita-se a alegações genéricas, sem trazer elementos concretos capazes de demonstrar prejuízo específico ou circunstância excepcional que justifique a redução pretendida.

III.3 DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Por fim, requer o APELANTE a substituição da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária.

A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos insere-se no âmbito do juízo de discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, observados os critérios do artigo 44 do Código Penal. Ademais, eventual adequação da forma de cumprimento da pena restritiva, em atenção às condições pessoais ou econômicas do condenado, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que detém melhores condições de avaliar a realidade concreta do apenado.

IV. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo-se integralmente incólume a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026